Tribunal: TJMT
Processo: 0012343-09.2018.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012343-09.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 386.688.580-68 (APELADO), ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (APELANTE), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0012343-09.2018.8.11.0004

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - VALOR REDUZIDO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, se o contrato foi rescindido unilateralmente pelo mandante, a verba honorária pode ser fixada em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS).

Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicados desde a data da citação (art. 405 do Código Civil).

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios julgada procedente para determinar ao réu o pagamento de R$40.000,00 ao autor, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre a condenação.

O apelante invoca os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa dos contratos, da probidade e da boa-fé. Sustenta que ficou convencionado que a remuneração seria exclusivamente pela sucumbência, de modo que o arbitramento é inviável, pois os honorários poderão ser rateados no final da lide que o autor patrocinava e ainda está em trâmite, conforme pactuado.

Pleiteia a reforma da sentença

para que sejam mantidos os termos convencionados. Alternativamente pede a incidência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado, além da minoração do valor arbitrado.

Contrarrazões no ID 72339031.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

A preliminar de ausência de interesse recursal será apreciada juntamente com o mérito.

As partes firmaram contrato de prestação de serviços de advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência, e, caso houvesse mais de um advogado patrocinando a causa, seria proporcional aos serviços prestados, nos termos da Cláusula Oitava, Parágrafo Primeiro.

O apelante alega que a remuneração do apelado deve ocorrer na forma convencionada na avença, embora não atue mais na lide. Assim, dependerá do êxito do serviço prestado por terceiro.

Além disso, recentemente, em decisão proferida no REsp n. 1.337.749/MS, que inclusive foi publicada no Informativo n. 601 do STJ, foi assentado que, embora nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual seja condição suspensiva para que o advogado faça jus à remuneração, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil (
reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Assim, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Aliás, pelo preceito da boa-fé, é justo que o apelado receba pelo serviço prestado, evitando até mesmo que ocorra o enriquecimento ilícito do apelante, que se beneficiou dele.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. (...) 2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 492.408⁄SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23⁄06⁄2015, DJe 03⁄08⁄2015).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À DEFINIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - VALOR ESTABELECIDO COM RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo,
se rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, impõe-se o arbitramento da verba honorária em juízo (STJ, REsp no. 1.337.749/MS)
. O valor dos honorários deve atender aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2oe 8o, do CPC, além de ser proporcional às peculiaridades do caso.

(TJ-MT 10089366120188110041 MT, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2021)

E ainda: AgReg 24111/2015; AgReg 24109/2015; AgReg 27446/2015 e ED 31438/2015; AP 133590/2015.

Os honorários dos quais o apelado buscou o arbitramento são referentes à sua atuação na Execução com código 14797, da Comarca de Canarana, em que o valor da causa até a propositura desta Ação era de R$443.473,97.

O apelado foi notificado da rescisão em 08/03/2013 (ID 72338537), tendo promovido os atos necessários desde 28/03/2007, quando protocolada a petição inicial. Assim, atuou por quase 6 anos.

Conforme os documentos juntados ao processo, elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, demonstrou que efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários, deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

O STJ já pontuou que esse trabalho “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente”.
(REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

À vista disso, com observância ao art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94 e art. 85, §§2o e 8o, do CPC/2015, entendo que o valor de R$ 20.000,00 está em consonância com o trabalho desempenhado pelo patrono.

Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicados desde a data da citação (art. 405 do Código Civil), e como o apelante não apresentou nenhum fundamento capaz de justificar o afastamento excepcional desse comando normativo, a manutenção dessa parte da sentença se impõe.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
. Em razão do trabalho adicional nesta fase, majoro os honorários de sucumbência de 15% para 20% sobre a condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021